Tribunal: TJBA
Processo: 8029631-63.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8029631-63.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOSE MARIA GOMES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
JOSINARA SOUZA CURCINO, ARIADNE EVILA PASSOS ARANHA PEIXOTO

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

APELAÇÃO. COMPARTILHAMENTO DE POSTE PARA PASSAGEM DE CABOS DE INTERNET. PAGAMENDO PARCELADO DO DÉBITO PELO USO SEM AUTORIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR-NECESSIDADE. PEDIDO NÃO CONHECIDO. PREÇO UNITÁRIO DOS POSTES. ABUSIVIDADE INDEMONSTRADA. ECONOMIA DE MERCADO E LIVRE CONCORRÊNCIA. ARTs. 170 E 173 DA CF/88. RECURSO DESPROVIDO.

I- A recorrente pretende que a COELBA seja compelida a receber o crédito que lhe é devido em 36 (trinta e seis) parcelas, e que o valor de R$ 11,53, cobrado para utilização de cada poste seja considerado abusivo, requerendo que seja reconhecido como correto ou o valor praticado com a Telemar Norte Leste S/A (Oi), no importe de R$ 2,69 (dois reais e sessenta e nove centavos), ou o valor referencial de R$ 3,19 (três reais e dezenove centavos), estabelecido na Resolução Conjunta nº 04/2014 da Anatel/Aneel.

II- Não há nos autos nada que mostre ter a concessionária apelada rejeitado qualquer proposta feita pela recorrente para quitar sua dívida,
inexistindo, portanto, pretensão resistida
,
o que implica em falta de interesse de agir-necessidade
.
Pedido não conhecido.

III- A abusividade, ou não, do valor cobrado pela COELBA pela utilização de cada poste, exige uma análise ampla da situação, que leve em conta dados de mercado, cuja verificação indique franca desproporção entre o preço cobrado pela concessionária e o que se mostra adequado, considerando, especialmente, o número de postes utilizados.

IV- Em se tratando de concessionária de serviço público, a modicidade da tarifa é pressuposto de um serviço adequado (art. 6º, § 1º da Lei n. 8.987/95),
devendo ser aferida considerado os custos para se justificar o valor que se pretende praticar
, segundo a conformação do contrato de concessão com garantia do seu equilíbrio-financeiro (art. Art. 10 e 23, IV da da Lei n. 8.987/95).

V- No caso concreto, a comparação entre atores econômicos para fins de equivalência das condições contratuais, exigem semelhança de quantidade de postes de que necessitam para o exercício da mesma atividade,
o que não ocorreu
.
O Poder Judiciário
não pode
, em um modelo econômico de liberdade de mercado, pautado na livre concorrência (arts. 170 e 173 da CF/88),
planificar preços
, principalmente em relação a volume de negócio entre empresa de porte absolutamente distinto,
como na hipótese dos autos.

VI- APELAÇÃO DESPROVIDA.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos desta
APELAÇÃO
interposta por
JOSÉ MARIA GOMES DE OLIVEIRA ME
em face da sentença proferida no Juízo 03
ª Vara Cível de Salvador, nos autos da
Ação Ordinária, ajuizada em desfavor de
COELBA – COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
N
ÃO CONHECER
do pedido de pagamento do débito em 36 (trinta e seis) parcelas por falta de interesse de agir, e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, majorando, com base no art. 85, § 11 do CPC, os honorários sucumbenciais em 15% sobre o valor atualizado da causa, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)